Tribunal: TJES
Processo: 0029619-12.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029619-12.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA TENORIO DE ALMEIDA DAL COL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS E GARANTIAS DE SERVIDOR. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR QUE RECEBIA A GRATIFICAÇÃO ESPORADICAMENTE. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora, servidora ativa do Município requerido, pugna pela incorporação aos seus vencimentos da gratificação de produtividade prevista nas Leis nº 2881/93 e 3036/95, no importe de 200% do vencimento. Pleiteia ainda pela condenação do requerido das diferenças relativas aos cinco anos que precedem a propositura da ação.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (fls. 44 a 48), razão pela qual a autora pugna pela reforma da sentença, em recurso inominado. O município requerido, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção da sentença.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. O pleito recursal limita-se à incorporação e pagamento retroativo da gratificação de produtividade. Tal vantagem está prevista em lei declarada inconstitucional pelo TJES, quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. Foram atribuídos efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, bem como modulados seus efeitos, a fim de se evitar a reposição estatutária de valores recebidos de boa-fé e estabelecer hipótese excepcional em que a citada vantagem pecuniária deve continuar sendo paga.

5. A fim de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, o julgamento conjunto dos IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e 0033536-47.2016.8.08.0000 resultou na fixação das seguintes teses jurídicas: “
(I)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES
; (II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
” – grifei.

6. Conforme se verifica às fls. 100, a autora se aposentou antes de 24/11/2021, ou seja, antes da publicação do acórdão proferido nos autos de nº 0018224-91.2014.8.08.0035, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93. Contudo, entendo que ainda assim a requerente não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, eis que não recolheu ao longo da carreira verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. Explico.

7. Constata-se nas fichas financeiras da autora (fls. 10 a 27) que em mais de 22 anos de serviço público, a requerente somente recebeu a gratificação em 71 meses. Embora se constate certa frequência no recebimento da verba, entendo que a expressão “ao longo da carreira” tem por escopo delimitar servidores que rotineiramente recebiam a verba em questão - e sofriam os descontos previdenciários. A autora recebeu a gratificação em 26,6% do período de 267 meses abrangido nas fichas financeiras anexadas aos autos. Tal percentual evidencia excepcionalidade no pagamento e não se mostra suficiente para fundamentar o pleito de incorporação da rubrica por prazo indefinido.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95)..

9. Condeno a autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)